Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DESPACHO Por se tratar de recurso oriundo de processo em tramitação perante a Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403